Tribunal: CARF
Processo: 12782.000004/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12782.000004/2010-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.347 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
PRIME TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
SÍNTESE DO PROCESSO
Na origem, foi lavrado auto de infração para aplicação de multa por cessão de
nome para operações de comércio exterior, ex vi art. 33 da Lei 11.488/07 com base de cálculo
(valor aduaneiro) arbitrada por subfaturamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12782.000004/2010-05
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

Para tanto, narra o auto de infração que, no âmbito da operação PERSONA,
restou demonstrado que a CISCO Brasil negocia no mercado interno produtos de sua
controladora (CISCO Inc.). Após o pedido de compra, a CISCO Brasil indica como revendedor a
empresa MUDE Comércio Ltda (importador oculto, segundo a fiscalização). A MUDE
Comércio Ltda, por sua vez, contrata a empresa PRIME (autuada revel) para realizar a operação
de importação dos produtos da CISCO Inc. Entabulada a operação de importação, a CISCO Inc,
fatura as mercadorias para a MUDE US que, a seu turno, revende as mercadorias para as
empresas GSD e 3TECH INT, exportadoras nos documentos fiscais:
“Para o registro da declaração de importação, momento no qual ocorre o recolhimento
dos tributos , e para o fechamento do contrato de câmbio (remessa ao exterior para
pagamento dos produtos), o importador de fato e real adquirente "F" (MUDE LTDA)
envia os recursos para a DISTRIBUIDORA INTERPOSTA "E (TECNOSUL), que por
sua vez repassa os recursos à importadora interposta "D" . O repasse dos recursos é
feito, visto que nem a importadora e nem a distribuidora no Brasil dispõem de
capacidade econômico financeira para a realização das importações”.
Uma vez nacionalizada, a mercadoria é transferida da empresa PRIME para a
empresa TECNOSUL (dita distribuidora) que transfere (transferência ficta) as mercadorias para
a MUDE LTDA que, ao final, entrega as mercadorias para o comprador no mercado nacional:
“Portanto, a real transação comercial ocorria entre a CISCO USA e o COMPRADOR
FINAL NO BRASIL, sendo que a verdadeira responsável pelas operações de comércio
exterior no Brasil é a empresa MUDE, que utilizou para as importações várias empresas
interpostas, cujas operações foram executadas sob ordens, recursos financeiros e efetivo
controle. Assim, todas as operações comerciais intermediárias destas empresas
interpostas foram simuladas”.
Como prova da cessão de nome para importação, a fiscalização aponta os
seguintes indícios/provas:
 Volume de importações da empresa PRIME (84,5m USD) incompatível
com o capital social (330k BRL) e o número de funcionários (3);
 Incompatibilidade entre a infraestrutura (ausência de funcionários e capital
social diminuto) da empresa TECNOSUL (adquirente das mercadorias da
empresa PRIME) e o volume de compras 293m BRL
 Vinculação entre as empresas MUDE LTDA (oculta no Brasil) e a
empresa MUDE US (oculta nos EUA) por meio do senhor Luiz Scarpelli
Filho
 E-mails trocados entre o senhor Marcílio e a gerência da WHATS’UP
(operadora da importação - nome utilizado de forma proposital para
diferenciar de uma comissária de despachos ou agente de carga) dão conta
de que a MUDE Ltda efetuava o pagamento dos tributos aduaneiros;
 Testemunho do proprietário da empresa GSD (exportadora interposta) dá
conta que esta empresa recebia 0,15% sobre a venda das mercadorias
adquiridas e repassadas pela empresa MUDE US;
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

 O senhor Walter Salles declarou ter emprestado nome para uma das
empresas do Grupo K/E (controladores da empresa PRIME e da empresa
TECNOSUL), a saber, BRASTEC; e
 Conversas interceptadas entre Luciana (representante do Agente de Carga)
e Renata (WHATS’UP) e entre Marcílio (MUDE Brasil) e Adriana
(MUDE US) revelam que a 3TECH INT é exportadora interposta, com
suporte financeiro da MUDE e administração de Paulo Moreira
(despachante responsável pela operação).
Sobre subfaturamento, destaca a fiscalização que a empresa MUDE US recebia da
CISCO INC hardwares (roteador, do telefone IP, Switch, tradutor, firewall entre outros) com
softwares já instalados. Todavia, a empresa MUDE US desmembrava documentalmente
hardware e software (gravando o último em mídia física); simulando venda de software para a
empresa SUPERKIT e hardware para a GSD (fornecedora da Recorrente PRIME). O hardware
percorria o curso de venda descrito acima (GSD, Prime; Prime, TECNOSUL; TECNOSUL,
MUDE Brasil). Já o software era enviado diretamente à MUDE Brasil e vendido juntamente com
o hardware.
A fiscalização arrolou no polo passivo da autuação os sócios de fato da empresa
PRIME, isto é, os Recorrentes CID e ERNANI, pois, “como resultado de das investigações
promovidas ao longo do presente, procedimento fiscal restou comprovado”:
“A - que as pessoa(s) física(s) e ou pessoas jurídicas(grupo) abaixo relacionadas tinham
conhecimento da interposição fraudulenta e também tinham interesse comum situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal,
B - fraude ou conluio entre os/componentes do grupo (na fraude ou conluio e interesse
comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A
solidariedade passiva daqueles que agiram fraudulentamente, ou que concorreram para
tal prática
C – que as pessoas físicas relacionadas são sócios ocultos das, empresas interpostas;
D - que os elementos do grupo participaram para o sucesso da fraude”;
A 17a Turma da DRJ/SPO, acórdão n° 16-84.035 manteve a íntegra da autuação.
A decisão restou assim ementada:
DESCUMPRIMENTO
DAS
NORMAS
RELATIVAS
À
IMPORTAÇÃO.
CESSÃO DE NOME A TERCEIROS. MULTA. Restando comprovada a cessão de
nome para operações de importação, incontroverso o entendimento da fiscalização de
ocorrência da infração prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007, regulamentada
pelo Decreto 6.759/2009 (RA), punida com a multa de 10% das operações.
A empresa Prime não apresentou Recurso Voluntário. Os responsáveis solidários
apresentaram o recurso voluntário, no qual reiteram os argumentos já suscitados.
RECURSO ESPECIAL
O especial de divergência foi interposto pelo sujeito passivo ao amparo do art. 67,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em face do
Acórdão 3401-010.568, de 16 de dezembro de 2021, assim ementado:
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS.
ADMISSIBILIDADE.
Conceitua-se prova emprestada como aquela prova produzida no âmbito de outra
relação jurídica processual, sendo apresentada para formar a convicção do julgador
quanto à veracidade do fato que se pretende provar. Tal forma de prova é
tradicionalmente aceita âmbito do processo administrativo. Contudo, para resguardar
os direitos fundamentais dos contribuintes, somente é admitida a prova emprestada se
cumpridos dois requisitos de admissibilidade cumulativamente, quais sejam: i) que a
prova tenha sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório; e i) que o
sujeito passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise pela
prova emprestada no processo administrativo, tenha participado do referido
contraditório original, ou seja, seja do parte no processo do qual a prova foi
transladada. Não obstante, sua utilização deve ser realizada de forma imparcial e com
vistas a apurar os fatos comuns entre o processo de origem e o de destino, não devendo
a fiscalização se utilizar de passagens selecionadas ou tirar os fatos do contexto em que
estavam inicialmente inseridos sob pena de macular sua validade. (Acórdão 3401-
007.459)
FORÇA PROBANTE. PROVA EMPRESTADA.
Quando não declarada nulidade das provas por Juízo Comum, a prova emprestada é
apenas mais um elemento de convicção, podendo o julgador administrativo dar a força
probante que entende cabível, como determina ou artigo 371 da Lex Adjetiva Cível.
ALTERAÇÃO. CRITÉRIO JURÍDICO.
A modificação de critério jurídico exige identidade fática e disparidade jurídica.
REVISÃO DO CRITÉRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
O erro de fato - entendido como um conceito de realidade formado com fundamento em
elemento de prova que não condiz com a realidade, quer por inadequação, quer por
omissão - mais que permite, determina alteração de critério.
ANTECIPAÇÃO
DE
RECURSOS.
PRESUNÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. CONCEITO.
A antecipação de pagamentos é uma hipótese de presunção juris tantum de interposição
fraudulenta. A rigor, interposição fraudulenta é a ocultação do mandante da operação
(conta) e/ou daquele que deu suporte financeiro à mesma (ordem).
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. SOLIDARIEDADE.
Restando demonstrado concurso para a prática da e recebimento de valores do esquema
ilícito é de rigor a imputação do ilícito aduaneiro.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
À empresa PRIME TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA, autuada/importadora
foi decretada a REVELIA pelo Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 2.148/2.168).
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

Foram cientificados do Acórdão de Recurso Voluntário, os responsáveis
solidários: CID GUARDIA FILHO, ERNANI BERTINO MACIEL e ÁLVARO NAKASHIMA.
Os responsáveis solidários CID GUARDIA FILHO e ERNANI BERTINO
MACIEL apresentaram tempestivamente Recurso Especial, em 02/03/2022, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, fl. 2.176, suscitando divergência jurisprudencial, quanto às seguintes
matérias:
1- Caracterização da responsabilidade solidária - Art. 124, I, do CTN;
2 - Possibilidade de alteração do enquadramento jurídico no curso do processo
administrativo - Art. 146 do CTN;
3 - Possibilidade de responsabilização de pessoa física por multa aplicável ao
acobertamento dos reais beneficiários das operações - Art. 33 da Lei 11.488/2007; e
4 - Ilegalidade da utilização de elementos de prova emprestados como critério
exclusivo de prova do fato alegado.
Para comprovar a divergência, indicam como paradigmas os acórdãos nos: 3302-
003.225 e 3402-005.287 (divergência 1), 1401-002.199, 2401-009.989 (divergência 2), 3201-
005.524 (divergência 3) e 2202-001.435 (divergência 4).
O despacho de admissibilidade de e-fls. 3234 deu seguimento parcial ao Recurso
Espacial, quanto às seguintes matérias: caracterização da responsabilidade solidária - Art. 124, I,
do CTN (apenas em cotejo com o paradigma n° 3302-003.225) e possibilidade de
responsabilização de pessoa física por multa aplicável ao acobertamento dos reais beneficiários
das operações - Art. 33 da Lei 11.488/2007.
As razões foram as seguintes:
1- Caracterização da responsabilidade solidária – Art. 124, I, do CTN;
Acórdão n° 3302-003.225 (paradigma 1):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007 (...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007 (...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS PELA PESSOA
JURÍDICA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. POSSIBILIDADE.
As pessoas físicas e jurídicas que, informalmente, tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em
relação ao crédito tributário lançado em nome contribuinte formal pessoa jurídica.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM DAS PESSOAS
FÍSICAS QUE COMANDAM, DE FATO, A PESSOA JURÍDICA. PRÁTICA DE
ATOS FRAUDULENTOS. CABIMENTO.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

1. Uma vez comprovado nos autos que as pessoas físicas, ausentes do contrato social da
pessoa jurídica autuada, eram seus verdadeiros controladores, dirigentes e beneficiários
do resultado econômico, correta a determinação de responsabilidade solidária às
mesmas pelos tributos devidos pela pessoa jurídica, porque caracterizado interesse
direto nas operações econômicas que geram as respectivas obrigações tributárias.
2. O interesse comum dos responsáveis solidários fica evidente quando se verifica que
eles exerciam o controle de todas as operações gerenciais/comerciais/financeiras
efetuadas pela sociedade empresária autuada, desde as operações desenvolvidas no
exterior até os procedimentos de importação das mercadorias e venda dessas no
mercado nacional e percebiam o lucro advindo desta atividade.(...)
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
Excertos do Relatório:
Segundo a fiscalização, as referidas pessoas físicas e pessoa jurídica, integrantes do
Grupo CISCO/MUDE, foram consideradas responsáveis solidárias porque, nos termos do
art. 124, I, do CTN, elas tinham interesse comum na situação que constitutiva do fato
gerador do IPI cobrado, em razão dos fatos apurados no curso das investigações
promovidas no âmbito da Operação Persona (Relatório RFB/IPEI BA 2007.0005) e do
presente procedimento fiscal, em que ficou comprovado que: a) os citados responsáveis
solidários tinham conhecimento da interposição fraudulenta; b) houve conluio entre os
componentes do grupo, com o objetivo de sonegação fiscal; c) as citadas pessoas físicas eram
sócios reais ou ocultos da MUDE; e d) todos os integrantes do grupo contribuíram para o
sucesso da fraude e obtiveram ganhos ilícitos significativos. (destaques não originais).
Excertos do voto:
O motivo da interposição do presente recurso de oficio foi a exclusão do polo passivo
da autuação das pessoas físicas Cid Guardia Filho (conhecido por Kiko) e Ernâni Bertino
Maciel, ambas arroladas como sujeitos passivos solidário. Para tal exclusão, as razões
apresentadas pela Turma de Julgamento de primeiro foram as seguintes: (...)
Os referidos dados ainda comprovam que a real importadora MUDE, além da comissão,
reembolsava os valores dos tributos pagos pelas referidas empresas, incluindo a CPMF. As
conversas telefônicas dos integrantes, interceptadas no curso da citada operação, ratificam tais
informações.
E os recorridos, na condição de sócios controladores ocultos das referidas
empresas, eram os principais beneficiados pelos resultados obtidos pelas referidas
empresas.
Dessa forma, embora suficientes para demonstrar o interesse comum dos
recorridos na situação constitutiva dos fatos geradores da obrigação principal, praticados
pelas referidas empresas importadoras e distribuidoras do “Grupo K/E”, o mesmo não pode ser
inferido em relação a situação constitutiva dos fatos geradores do IPI objeto da presente
autuação, realizada contra a contribuinte MUDE.
Assim, embora tenha ficado evidente que os recorridos atuaram em conluio com o
“Grupo MUDE”, não restou comprovado o interesse comum deles na prática do fato gerador
do tributo objeto da presente autuação.
Com base nessas considerações, na parte que excluiu a sujeição passiva solidária dos
recorrentes Cid Guardia Filho e Ernâni Bertino Maciel, não merece reparo a decisão de
primeiro grau, logo os recorridos devem ser mantidos fora do polo passivo da presente
autuação. (destaques não originais)
Destaca a decisão recorrida:
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

No Relatório:
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por cessão de nome para
operações de comércio exterior, ex vi art. 33 da Lei 11.488/07 com base de cálculo (valor
aduaneiro) arbitrada por subfaturamento.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que no âmbito da operação PERSONA restou
demonstrado que a CISCO Brasil negocia no mercado interno produtos de sua controladora
(CISCO Inc.). Após o pedido de compra a CISCO Brasil indica como revendedor a empresa
MUDE Comércio Ltda (importador oculto, segundo a fiscalização). A MUDE Comércio Ltda,
por sua vez, contrata a empresa PRIME (autuada revel) para realizar a operação de importação
dos produtos da CISCO Inc. Entabulada a operação de importação, a CISCO Inc, fatura as
mercadorias para a MUDE US que, a seu turno, revende as mercadorias para as empresas GSD
e 3TECH INT, exportadoras nos documentos fiscais. (...)
1.6. Por fim, fiscalização arrola no polo passivo da autuação os sócios de fato da
empresa PRIME, isto é, os Recorrentes CID e ERNANI, pois, “como resultado de das
investigações promovidas ao longo do presente, procedimento fiscal restou comprovado”:
No voto:
2.6.1. É certo que o termo de sujeição passiva solidária cita apenas e tão somente o
artigo 124 do CTN, não menos verdadeiro é que o auto de infração descreve em seu
enquadramento legal o artigo 674, inciso I, IV e V do Regulamento Aduaneiro:
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie; (...)
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
2.6.2. A fiscalização destaca, para preencher as hipóteses acima descritas no relatório
fiscal, os seguintes argumentos:
“A - que as pessoa(s) física(s) e ou pessoas jurídicas(grupo) abaixo relacionadas
tinham conhecimento da interposição fraudulenta e também tinham interesse comum situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal,
B - fraude ou conluio entre os/componentes do grupo (na fraude ou conluio e interesse
comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A
solidariedade passiva daqueles que agiram fraudulentamente, ou que concorreram para tal
prática
C – que as pessoas físicas relacionadas são sócios ocultos das, empresas interpostas;
D - que os elementos do grupo participaram para o sucesso da fraude”;
2.6.3. Argumentos que preenche com: a) provas de transferência da empresa PRIME
para contas pessoais do Recorrente por meio da conta do sócio ostensivo da empresa, b)
provas de transferência da empresa TECNOSUL (adquirente da Recorrente) para conta
pessoal dos Recorrentes ou para as empresas de assessoria, c) provas de transferência do
exportador ficto 3TECH para a empresa de assessoria dos Recorrentes, d) prova de que o
Recorrente CID recebeu pagamentos por dólar-cabo (doleiros) da empresa MUDE, e) prova
de que os Recorrentes eram os sócios de fato da empresa PRIME, f) prova de que o
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

Recorrente ERNANI determinava o pagamento dos tributos e tinha amplo controle da
empresa PRIME...
2.6.4. Portanto, por vastíssimo conjunto probatório (e não de indícios) resta
demonstrado que os Recorrentes 1) concorreram para a prática da infração (letras ‘e’ e ‘f’
acima) e 2) participaram ativamente do esquema ilícito (letras ‘a’ a ‘d’ acima) sendo de rigor
imputá-los o ilícito aduaneiro. (destaques originais).
Por oportuno cabe observar que as ementas do primeiro acórdão paradigma no
que diz respeito à sujeição passiva solidária quanto à existência de interesse comum de
pessoas físicas e jurídicas, se referem à parte mantida do recurso voluntário e não à
negativa de provimento do Recurso de Ofício, de modo que far-se-á o exame pelos
fundamentos do referido acórdão no tocante ao recurso de Ofício em relação ao
acórdão recorrido.
Com efeito, tendo em vista o escopo regimental do Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, infere-se que a divergência jurisprudencial se caracteriza
quando os acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares,
conferem interpretações divergentes à legislação tributária.
Ocorre que a divergência também pode ser caracterizada quando o ponto nodal
de divergência repousa sobre a interpretação das Normas Gerais de Direito Tributário,
ainda que tenham incidências de multas ou tributos distintos.
No presente caso, verifica-se das decisões confrontadas que o cerne da
controvérsia reside na interpretação do artigo 124, I do CTN, notadamente quanto à
caracterização do interesse comum quanto aos solidariamente obrigados, nesse sentido
se verifica que o acórdão recorrido entendeu, ratificando os fundamentos da autuação
que as pessoa(s) física(s) arroladas como solidários por serem sócios de fato da
empresa PRIME, tinham conhecimento da interposição fraudulenta e também
tinham interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Já o acórdão paradigma, sem olvidar de peculiaridades fático-probatórias
próprias do respectivo processo, em situação fática com muito elementos de
convergência com o acórdão recorrido, inclusive tendo entre os responsáveis
solidários os mesmos responsáveis do presente processo exame, entendeu que embora
suficientes para demonstrar o interesse comum dos recorridos na situação
constitutiva dos fatos geradores da obrigação principal, praticados pelas referidas
empresas importadoras e distribuidoras do “Grupo K/E”, o mesmo não pode ser
inferido em relação a situação constitutiva dos fatos geradores do IPI objeto da
presente autuação, realizada contra a contribuinte MUDE.
Assim dos acórdãos confrontados, embora as situações fáticas se revistam de
nuances próprias das verificações apuradas, sendo inegável a repercussão na solução
do litígio das questões fático-probatórias, verifica-se similitude fática quanto às
situações analisadas no tocante à responsabilização solidária.
Nesse contexto, estando o cerne da questão afeta às Normas Gerais de Direito
Tributário, se evidencia ao menos preliminarmente a divergência suscitada quanto à
interpretação do artigo 124, I do CTN, visto que o mérito da discussão no âmbito do
contexto fático-probatório dos autos quanto à citada norma cabe à análise soberana do
colegiado, matéria que foge portanto ao presente exame.
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

3 - Possibilidade de responsabilização de pessoa física por multa aplicável ao
acobertamento dos reais beneficiários das operações – Art. 33 da Lei 11.488/2007
Acórdão n° 3201-005.524 (paradigma):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/12/2011
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO - ART. 23, V, §§ 1o E 3o, DL No
1.455/76. MULTA POR CESSÃO DE NOME EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO
EXTERIOR - ART. 33, LEI No 11.488/2007. TUTELA DE BENS JURÍDICOS
DISTINTOS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos termos do
art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias, pela conversão da pena de perdimento dos bens, prevista no
art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não pecuniária de declaração
de inaptidão, nos termos do parágrafo único do art.81 da Lei n° 9.430/96, e não a pena
de perdimento. Portanto, caracterizam infrações que tutelam bens jurídicos distintos.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO. PESSOAS
FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se, conforme o
próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação
da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação.
Como já destacado no presente exame os recorrentes CID GUARDIA FILHO e
ERNANI BERTINO MACIEL foram arrolados como solidários por serem sócios de
fato da empresa PRIME, empresa esta que cedeu seu nome a terceiros para realizar
operações de importação.
O acórdão paradigma que trata também de auto de infração para aplicação de
multa por cessão de nome para operações de comércio exterior, ex vi do art. 33 da Lei
no 11.488/07, entendeu quanto aos responsáveis solidários pessoas físicas, que referida
multa afeta somente o acobertante, em razão da conduta de acobertar o verdadeiro
adquirente da mercadoria importada.
Ressalta que o texto do caput do art. 33 apresenta tipo infracional especifico,
com uma conduta precisa (ceder o nome) e destinatário certo (pessoa jurídica), do que
se conclui que não pode ser praticada por terceiros.
Conclui assim referida decisão que se a infração comporta como destinatário
certo da conduta a pessoa jurídica, resta excluído do polo passivo da atuação as
pessoas físicas, por absoluta carência de fundamentação legal para a imposição da
penalidade.
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

Tendo em vista a similitude fática das situações analisadas, constata-se
divergência jurisprudencial quanto aos responsáveis solidários pessoas físicas, visto
que diante de fatos similares, ainda que presentes circunstâncias próprias no âmbito do
arcabouço fático-probatório das respectivas autuações, digeriram as decisões na
imputação da responsabilidade das pessoas físicas arroladas ao polo passivo da
autuação.
Em contrarrazões (e-fls. 3284-s), a Fazenda Nacional requer que:
a) Não seja conhecido o recurso especial apresentado pelo contribuinte em relação a
matéria “Possibilidade de responsabilização de pessoa física por multa aplicável ao
acobertamento dos reais beneficiários das operações – Art. 33 da Lei 11.488/2007”,
caso não seja este o entendimento do E. Colegiado, no mérito, requer seja negado
provimento ao recurso quanto a tal matéria.
b) Seja negado provimento ao recurso do contribuinte quanto à matéria “1-
Caracterização da responsabilidade solidária – Art. 124, I, do CTN”
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Caracterização da responsabilidade solidária - Art. 124, I, do CTN
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Sustenta a Recorrente que não há nos autos nenhuma demonstração do interesse
comum, nos termos do art. 124, I, do CTN que não se resuma ao suposto interesse econômico. E
que jurisprudência do CARF somente admite interesse comum somente quando decorrente de
um fato jurídico e não do mero (e suposto) benefício econômico decorrente das obrigações
tributárias.
Contudo, no acórdão recorrido, o voto condutor analisou a questão sob a ótica do
Regulamento Aduaneiro:
2.6. Por fim, os Recorrentes arguem a impossibilidade de IMPUTAÇÃO NOS
TERMOS DO ARTIGO 124 DO CTN, vez que esta regra de imputação é limitada à
obrigação principal tributária e, no caso, tratamos de infração aduaneira.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

2.6.1. É certo que o termo de sujeição passiva solidária cita apenas e tão
somente o artigo 124 do CTN, não menos verdadeiro é que o auto de infração
descreve em seu enquadramento legal o artigo 674, inciso I, IV e V do
Regulamento Aduaneiro:
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie; (...)
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora
2.6.2. A fiscalização destaca, para preencher as hipóteses acima descritas no
relatório fiscal, os seguintes argumentos:
“A - que as pessoa(s) física(s) e ou pessoas jurídicas(grupo) abaixo relacionadas tinham
conhecimento da interposição fraudulenta e também tinham interesse comum situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal,
B - fraude ou conluio entre os/componentes do grupo (na fraude ou conluio e interesse
comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A
solidariedade passiva daqueles que agiram fraudulentamente, ou que concorreram para
tal prática
C – que as pessoas físicas relacionadas são sócios ocultos das, empresas interpostas;
D - que os elementos do grupo participaram para o sucesso da fraude”;
2.6.3. Argumentos que preenche com: a) provas de transferência da empresa
PRIME para contas pessoais do Recorrente por meio da conta do sócio ostensivo da
empresa, b) provas de transferência da empresa TECNOSUL (adquirente da
Recorrente) para conta pessoal dos Recorrentes ou para as empresas de assessoria,
c) provas de transferência do exportador ficto 3TECH para a empresa de assessoria
dos Recorrentes, d) prova de que o Recorrente CID recebeu pagamentos por dólar-
cabo (doleiros) da empresa MUDE, e) prova de que os Recorrentes eram os sócios de
fato da empresa PRIME, f) prova de que o Recorrente ERNANI determinava o
pagamento dos tributos e tinha amplo controle da empresa PRIME...
2.6.4. Portanto, por vastíssimo conjunto probatório (e não de indícios) resta
demonstrado que os Recorrentes 1) concorreram para a prática da infração (letras ‘e’
e ‘f’ acima) e 2) participaram ativamente do esquema ilícito (letras ‘a’ a ‘d’ acima)
sendo de rigor imputá-los o ilícito aduaneiro.

Assim, da leitora do voto condutor do acórdão recorrido, tem-se que:
(i) Há fundamento autônomo para a responsabilização, que não constou no
Recurso Especial: o art. 674, inciso I, IV e V do Regulamento Aduaneiro.
(ii) A responsabilização se deu com base na valoração das provas dos autos.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

Dessa forma, os itens (i) e (ii) implicam na ausência de similitude fática.
Acresce-se a isso o fato de que o acórdão recorrido tratou da responsabilidade
aduaneira (valor dano ao erário), ao passo que o acórdão paradigma analisou o art. 124, I, do
CTN, na ótica tributária, para fins de cobrança do IPI, como se vê da própria ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
IMPORTAÇÃO
COM
RECURSOS
DE
TERCEIROS.
EQUIPARAÇÃO
A
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. PRESUNÇÃO DA OPERAÇÃO POR
CONTA E ORDEM. POSSIBILIDADE.
Para fins de equiparação a estabelecimento industrial, presume-se por conta e ordem a
operação de importação realizada com recursos de terceiro oculto mediante interposição
fraudulenta.
CONTRIBUINTE DO IPI. REAL IMPORTADOR. IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DISSIMULADA. POSSIBILIDADE.
Se comprovado que a operação de importação por conta e ordem foi dissimulada,
mediante utilização de interposta pessoa, o real importador assume a condição de
contribuinte do IPI, por equiparação a estabelecimento industrial.
IMPORTADOR
EQUIPARADO
A
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS.
OBRIGATORIEDADE.
Na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento, o contribuinte do
IPI equiparado a estabelecimento industrial está sujeito ao cumprimento da obrigação
principal, consistente no pagamento do tributo devido, e das obrigações acessórias,
especialmente, a emissão de notas fiscais com o lançamento do IPI e a escrituração de
livros fiscais.
CRÉDITO DO IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. APROPRIAÇÃO PELO REAL IMPORTADOR.
POSSIBILIDADE.
Por força do princípio da não cumulatividade, na apuração do IPI a pagar, o real
importador pode apropriar como crédito o valor de IPI pago no desembaraço aduaneiro,
para fim de dedução do valor do IPI devido na operação de saída do produto importado
por conta e ordem do seu estabelecimento.
Possibilidade de responsabilização de pessoa física por multa aplicável ao acobertamento
dos reais beneficiários das operações - Art. 33 da Lei n° 11.488/2007
Nos termos do art. 118, § 5°, do RICARF, a interposição de recurso especial exige
a indicação precisa na peça recursal do prequestionamento da matéria no acórdão recorrido, em
despacho que tenha rejeitado os embargos de declaração ou no acórdão de embargos.
A alegação constou nos recursos voluntários:

Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000004/2010-05

Contudo, o acórdão recorrido não se manifestou sobre a responsabilização de
pessoa física pela multa do art. 33 da Lei n° 11.488/2007. Ressalta-se que não houve a
propositura de embargos de declaração.
Nesse sentido, a Fazenda Nacional apontou em sede de contrarrazões:
2. DA INADISSIMILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
O Despacho s/no 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 30 de dezembro de 2022,
reconheceu como comprovada a caracterização da divergência jurisprudencial no
tocante ao tema identificado como “Possibilidade de responsabilização de pessoa física
por multa aplicável ao acobertamento dos reais beneficiários das operações – Art. 33 da
Lei 11.488/2007” em relação ao(s) Acórdão(s) no 3201-005.524.
Data vênia, entendemos não ser possível a caracterização de divergência no caso, uma
vez que a matéria que se pretende discutir, qual seja – se é possível a responsabilização
de pessoa física por multa aplicável ao acobertamento dos reais beneficiários das
operações nos termos do art. 33 da Lei 11.488/2007, não foi objeto de discussão no
acórdão recorrido. Tal discussão não consta como tendo sido ventilada nem na
impugnação nem no recurso e não foi tratada no voto condutor do acórdão do acórdão
no 3401-010.568. A única citação ao artigo 33 da Lei no 11.488/2007 está no ponto do
relatório em que se indica a fundamentação do auto de infração, mas não se abre debate
quanto ao tema de sua aplicação ou não à pessoas físicas.
Pelo exposto, em razão da ausência de prequestionamento da matéria “Possibilidade de
responsabilização de pessoa física por multa aplicável ao acobertamento dos reais
beneficiários das operações – Art. 33 da Lei 11.488/2007”, entendemos não ser possível
o conhecimento do recurso do contribuinte quanto a este tópico.
Ausente o prequestionamento, o Recurso Especial não pode ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 3307
DF CARF MF
Original